Tribunal: STF
Processo: ARE 1249071
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE — AGRAVO — DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Superior Eleitoral, reformando parcialmente o entendimento do Regional, manteve a condenação às penas decorrentes de descumprimento das regras de prestação de contas partidárias, reduzindo o período total da suspensão das cotas do Fundo Partidário de 6 meses para 1 mês. O recorrente aponta violado o artigo 17, § 3º, da Constituição Federal. Diz desproporcionais as sanções pecuniárias aplicadas, a implicar comprometimento da autonomia do partido político. 
    2. Conheço do agravo apenas em relação à alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 
    O TRE/SP, por sua vez, desaprovou as contas do partido agravante em virtude das seguintes irregularidades: 
    a) ausência de apresentação de extratos das contas não declaradas e apontadas pelo Sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional;
    b) falta de esclarecimento “com probantes eventual contabilização indevida escriturada sob o título de ‘Fornecedores Diversos’, desde o exercício de 2008, no montante de R$ 1.432,572 (fl.1414);
    c) ausência de comprovação da permanência do montante de R$ 2.232,203 em conta de passivo “PMSP – IPTU”, desde o exercício de 2008;
    d) falta de comprovação de débito de natureza tributária sobre folha de pagamento referente à competência de dezembro de 2011, no importe de R$ 1.911,504;
    e) ausência de comprovação de pagamento de débito de natureza previdenciária no importe de R$ 71.495,085;
    f) falta de comprovação de obrigação fiscal incorrida em exercício pretérito, no total de R$ 47,506;
    g) ausência de comprovação de manifestação e documentação comprobatória atinentes à exigibilidade de obrigação tributária que perfaz o total de R$ 4.266,547;
    h) não lastreou excerto de receitas financeiras recebidas junto à conta ordinária no montante de R$ 7.320,008;
    i) ausência de comprovação da origem de recursos financeiros no importe consolidado de R$ 71.610,009;
    j) não apresentação de contrato de locação e sublocação, ou termo de cessão do imóvel sede vigente no exercício de 2011, bem como aditamento ou rescisão de contrato, em caso de qualquer reajuste, alteração de valores ou prorrogação de vigência prejudicando assim o exame da regularidade dos gastos com “Locação de Bens Imóveis” no montante de R$ 78.000,0010;
    k) pagamento direto de despesas com locação de bens imóveis cujos boletos de aluguel foram emitidos em nome do então presidente da direção estadual paulista;
    l) ausência de comprovação adequada de despesas incorridas com serviços administrativos no montante de R$ 36.964,2211; e
    m) pagamento de despesas com telecomunicações incorridas em nome de membros da composição partidária de 2012, no importe de R$ 17.569,2712, em infração ao art. 9° da Resolução TSE n. 21.841/2004. (Fls. 1.534-1.535)
    Dentre as apontadas irregularidades, o Tribunal de origem apurou, ainda, o valor de R$ 158.356,39 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) como recurso de origem não identificada. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo em parte e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator